Tribunal: TJES
Processo: 0031917-45.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031917-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROQUE DONATO COTA SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento
administrativo
do débito, sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que o executado não havia sido citado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, com base no princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios mesmo que o pagamento ocorra antes da citação, desde que após o ajuizamento da ação.
4. A extinção da execução fiscal pelo pagamento, ainda que extrajudicial e anterior à citação, impõe ao devedor o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do C
ódigo de Processo Civil
.
5. A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado, com fundamento no princípio da causalidade.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-9-2024, DJe 25-9-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031917-45.2014.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: ROQUE DONATO COTA E SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo
M
unicípio de Vila Velha
em face da respeitável sentença
de
id 14275684, proferida pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da
Segunda
Vara da Fazenda Pública

Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Roque Donato Cota e Souza
.

A respeitável sentença, em síntese, extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar o executado nas verbas sucumbenciais, em razão de ter ele adimplido a dívida antes da citação.

Nas razões do recurso (
id 14275685
) alegou o apelante, em síntese, que,
à luz do princípio
d
a causalidade,
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de o
executado
ter sido citado,
tendo em vista que o pagamento administrativo deu-
se
após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença
para condenar
o
apelad
o
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento das custas processuais e de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.